Tribunal: TJES
Processo: 5001986-89.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-89.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA GAVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001986-89.2021.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
ANTONIO CARLOS DA SILVA GAVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DO ART. 39 DA LEF. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DETERMINADA EM DESACORDO COM O ART. 8º, I, DA LEF.
ERROR IN PROCEDENDO
. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO AFASTADOS. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Exequente em execução fiscal ajuizada para cobrança de taxa de licença para localização e taxa de fiscalização, fundada em Certidão de Dívida Ativa, contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das despesas de diligência do Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está obrigada a adiantar despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, apesar da isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80; e, (ii) estabelecer se a expedição prematura de mandado de citação, em desacordo com o art. 8º, I, da LEF, configura vício processual apto a afastar o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do art. 39 da Lei 6.830/80 não alcança despesas de deslocamento de Oficiais de Justiça, as quais constituem remuneração de terceiras pessoas, impondo-se o seu adiantamento pela Fazenda Pública, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.995.692/PB).

A determinação de citação por Oficial de Justiça, sem requerimento da Fazenda, viola o art. 8º, I, da LEF, que estabelece a citação postal como regra, salvo pedido expresso em sentido diverso.

A expedição equivocada do mandado, antes do recolhimento das despesas, suprimiu a oportunidade de o Exequente apontar tempestivamente o equívoco procedimental, constituindo vício apto a impedir a aplicação automática das cominações do art. 290 do CPC.

A extinção da execução fiscal configura rigor formal excessivo e contraria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, cooperação processual e primazia do julgamento de mérito, especialmente diante da realização de penhora.

O equívoco na condução do procedimento caracteriza
error in procedendo
, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve adiantar despesas de deslocamento de Oficial de Justiça, por não estarem abrangidas pela isenção do art. 39 da LEF.

A citação por Oficial de Justiça, determinada sem requerimento da Fazenda Pública, viola o art. 8º, I, da LEF e configura
error in procedendo
quando conduz ao cancelamento da distribuição por falta de recolhimento prévio das despesas.

A extinção da execução fiscal sem exame do mérito não se admite quando decorre de equívoco procedimental imputável ao próprio Juízo.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 8º, I, e 39; CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.995.692/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.8.2022, DJe 25.8.2022; TJGO, AC 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001986-89.2021.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
ANTONIO CARLOS DA SILVA GAVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou
“Execução Fiscal”
em face do Apelado, para cobrança de débitos de taxa de licença para localização e taxa de fiscalização, com base em Certidão de Dívida Ativa de ID 17032814.

No despacho inicial de ID 17032816, foi assim determinado:

Um mandado de citação foi imediatamente emitido (ID 17032817).

O Oficial de Justiça cumpriu a diligência em 10/10/2022, certificando no ID 17032818 que:

O termo de penhora de bem do executado foi juntado no ID 17032819.

O Apelante, após, requereu a suspensão do trâmite processual, alegando que o débito em discussão havia sido objeto de parcelamento (ID 17032820). O pleito de suspensão foi deferido (ID 17032822).

Posteriormente, o Juízo determinou que o Apelante fosse intimado para se manifestar acerca do término do prazo estabelecido para o parcelamento (ID 17032824). Em resposta, a parte informou que ocorreu o inadimplemento do acordo de parcelamento.

Na mesma petição (ID 17032825), o Apelante aproveitou a oportunidade para solicitar diversas diligências executórias, visando a satisfação do crédito tributário em questão.

Em 03 de dezembro de 2024, o Apelante foi intimado para efetuar o pagamento das despesas referentes ao transporte do Oficial de Justiça, observando o prazo e as cominações previstas no art. 290 do Código de Processo Civil ( ID 17032828).

Em resposta a essa intimação (ID 17032830), o Apelante manifestou-se argumentando que não possuía a obrigatoriedade de adiantar tais despesas antes que fosse tentada a citação do devedor por meio de Aviso de Recebimento (AR), ressaltando que a prioridade conferida à expedição do mandado, em detrimento de uma tentativa prévia de citação por Aviso de Recebimento (AR), constituiu uma opção exclusiva da Secretaria do Juízo. Por fim, apontou
“(...) a existência de requerimento pendente de apreciação (ID 51573894), protocolado em 27/09/2024 (...)”.

Então, foi prolatada, em 15/07/2025, a sentença de extinção, sem condenação de custas e honorários (ID 17032832).

Pois bem.

Inicialmente, impõe destacar que a isenção prevista em favor da Fazenda Pública no art. 39 da Lei 6.830/80 não pode ser estendida às despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça para a prática do ato citatório.

Veja-se precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESA PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.

1. A diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do REsp 1.858.965/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, somente se aplica às demandas nas quais a citação se realiza na modalidade postal, situação que não se amolda ao caso dos autos, o qual trata do recolhimento prévio da diligência destinada aos oficiais de justiça.

2.
As despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça
não configuram custas ou emolumentos, mas "remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial" (REsp 1.036.656/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 6/4/2009), motivo pelo qual
não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei n. 6.830/1980
, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.995.692/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.).
Sem grifos no original
.

Esclarecido isso, tem-se que o Apelante se insurge contra o cancelamento da distribuição e extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

No que concerne ao caso
sub judice
, verifica-se que o Apelante foi cientificado, por intermédio de seu Procurador, sobre a imprescindibilidade de recolher o numerário destinado ao custeio da diligência citatória (frutífera), embora esta tenha sido cumprida pelo Oficial de Justiça de forma prematura, antes da efetiva comprovação do pagamento da despesa necessária. Nesta oportunidade, ele foi advertido em relação ao prazo e
às cominações previstas no art. 290 do Código de Processo Civil, mas preferiu não recolher o numerário.

Tal inércia,
prima facie
, ensejaria a incidência das cominações estatuídas no art. 290 do Código de Processo Civil, que culminam no cancelamento da distribuição.

Entretanto, essa aplicação imediata deve ser temperada, haja vista que a citação por Oficial de Justiça, na situação fática delineada, configura uma violação ao art. 8º, inciso I, da Lei de Execução Fiscal, visto que a modalidade não foi requerida pelo Apelante.

Veja-se a redação do referido artigo:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção,
se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
; (...)”.
Sem grifos no original.

Acrescente-se que a expedição equivocada do mandado de citação antes do recolhimento do numerário exigido subtraiu do Apelante a oportunidade de, em tempo hábil, apontar o equívoco processual para adoção das medidas cabíveis.

Ainda, não é demais mencionar, que
“(...) o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. (...)”
(STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, a ausência de recolhimento das despesas processuais não deve caracterizar a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, por consequência, afasta a possibilidade de sua extinção sem resolução do mérito.

Pelo contrário, a decisão de extinção configura excesso de rigor formal e manifesta ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, cooperação e, sobretudo, ao princípio da primazia da solução de mérito, sobretudo
porque foi realizada a citação e a penhora de bens no processo
.

Resta, portanto, configurado o vício de procedimento que nulifica a decisão.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA . 1.
Quando o comando judicial distancia-se
do mandamento processual vigente, assim como
da situação fática e jurídica evidenciada nos autos
(error in judicando e error in procedendo),
eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação
de ofício. 2. Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJGO, AC 0341590-97.2010.8.09.0100, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).
Sem grifos o original
.

Logo, impõe-se a cassação da sentença para que o processo retorne ao seu trâmite regular.

Consequentemente, os demais argumentos recursais restam prejudicados.

Sem honorários recursais, porquanto, além da inexistência da condenação, o provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
anular a sentença, por
error in procedendo
,
a fim de determinar o prosseguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.